Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-38.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
DESPACHO Após indeferido o pedido liminar, os autos retornaram conclusos em razão de pedido de reconsideração. Não há previsão legal para o pedido de reconsideração. Eventual irresignação deve ser manifestada pela via processual adequada. Desta forma, nada a prover quanto ao pedido de ID 26180991. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 26121607 e, expirado o prazo para resposta do agravado, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403